Tribunal: TJES
Processo: 0004172-86.2019.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Busca e Apreensão de Bens
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004172-86.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDVAN MATOS DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO - REDUÇÃO DA PENA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
1. O magistrado de primeira instância ao fixar a pena do apelante observou o disposto no art. 59 e 68 do CP, não havendo ilegalidade a ser sanada. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
EDVAN MATOS DOS SANTOS
e
FABRICIO SANTANA EDUARDO,
contra a r. sentença proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, que condenou o
s
apelante
s
como incurso
s
no crime do
art.
121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, à pena de 11 (ONZE) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo
FECHADO
.

A defesa pugna pela fixação da pena-base no mínimo.

Pugna, ainda,
pel
o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, com a diminuição da pena em 1/6.

Por fim, requer a gratuidade da justiça, o reconhecimento do prequestionamento e o direito dos apelantes
de
responder ao processo em liberdade.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

Parecer Ministerial pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004172-86.2019.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDVAN MATOS DOS SANTOS, FABRICIO SANTANA EDUARDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, WELLINGTON GOMES DE PAULA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A inicial acusatória descreve que:

[...]

Consta do Inquérito Policial nº 232/2018, que no dia 20 de agosto de 2018, por volta de 23h 5Omin, na Rua dos Milagres, próximo ao bar da Dil, bairro Nova Esperança, Cariacica/ES, ambos os denunciados, corn a intenção de matar, com emprego de armas de fogo, efetuaram os disparos contra a vítima WELLINGTON GOMES DE PAULA, vulgo "Cascudinho", provocando-lhe as lesões na região da perna e costela, dando início a execução de um crime de homicÍdio que somente não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vÍtima saiu correndo pedindo por socorro, quando então foi devidamente socorrida e encaminhada para atendimento hospitalar.

Restou devidamente apurado que, no momento do crime, a vítima estava saindo de sua residência, quando então os denunciados, que estavam escondidos no quintal, começaram a efetuar os disparos em direção da referida.

A motivação do crime é torpe.

Salienta-se que a vítima e os denunciados faziam parte do tráfico de drogas do bairro Nova Esperança, todavia, eram rivais.

Em razão da disputa pelo tráfico de drogas do referido local, os denunciados resolveram praticar o crime.

O crime foi praticado recurso que dificultou a defesa da vítima, haja vista que os denunciados, em superioridade numérica, surpreenderam-a no momento em que estava saindo de sua residência, totalmente distraída, quando então recebeu os disparos de arma de fogo.

Assim agindo, os denunciados EDVAN MATOS DOS SANTOS, vulgo "Diva" e FABRICIO SANTANA EDUARDO, vulgo "Faminto", praticaram o crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vItima), c/c o artigo 14, II, na forma do artigo 29, caput, todos do Código Penal.

Por tal razäo, requer o Ministério Público Estadual que seja recebida a denúncia, determinando-se a citação dos denunciados para apresentarem respostas escritas e, ao final da primeira fase do rito bifásico dos crimes dolosos contra a vida, seja julgado procedente o pedido com as suas PRONÚNCIAS, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri da Comarca de Cariacica/ES, quando deverão ser condenados nas penas cominadas ao crime por eles praticados.

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foram os apelantes condenados pela prática do crime previsto no
art.
121, §2º, incisos I e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal
, à pena de 11 (ONZE) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo
FECHADO
.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a defesa não apresentou irresignação quanto à autoria e materialidade dos fatos em tela, razão pela qual mantenho incólume a condenação, limitando-me à tese apresentada nos autos.

A defesa busca, essencialmente, a redução da pena imposta.

Ao fixar a pena-base, o magistrado de primeira instância assim se manifestou:

Quanto ao apelante EDVAN MATOS DOS SANTOS:

[...]
Com efeito, tenho que o acusado agiu com
CULPABILIDADE
com altíssimo grau de reprovação, posto que o acusado foi até o local dos fatos já armado, manteve-se em um terreno baldio ao lado da residência que a vítima estava e apenas em momento oportuno tentou contra a vida da vítima. A vítima foi atingida por quatro disparos. O acusado tinha plena capacidade para entender as consequências de sua ação e tempo suficiente para refletir sobre o crime, no entanto, preferiu, de modo frio e covarde, tentar executar a vítima, demonstrando, assim, indiferença pelas autoridades policiais e pela Justiça. Diante do exposto, a premeditação é cristalina e a conduta do acusado bastante grave, restando claro que um agravamento na dosimetria da pena base deve ser considerado. Os
ANTECEDENTES
não são registrados. Sua
CONDUTA SOCIAL
foi registrada negativamente. O acusado é fortemente apontado como pessoa envolvida com organização criminosa ligada ao tráfico de entorpecentes e outros crimes graves. Além disso, o acusado é tido como pessoa perigosa e andava armado, tendo, inclusive, imagens constantes nos autos do acusado ostentando arma de fogo. A
PERSONALIDADE
do acusado não foi aferida adequadamente. Os
MOTIVOS
não justificam sua conduta, haja vista que o acusado praticou o crime em razão de rivalidade existente no domínio do tráfico de drogas. No entanto, não sopesarão na dosimetria da pena base, posto que já configurado como circunstância qualificadora do crime. As
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS
são amplamente desfavoráveis. Consta nos autos que no dia dos fatos a vítima estava na residência do seu primo. Em dado momento, durante a noite, a vítima sai da residência do seu primo, ocasião em que o acusado e seu comparsa também saem do terreno baldio que mantiveram-se durante esse período. Seguidamente, após identificarem a vítima, o acusado e seu comparsa sacam as armas de fogo que portavam e passam a efetuar vários disparos de arma de fogo contra ela, atingindo-a por quatro deles, nas regiões da coxa, perna e costela. Mesmo atingida, a vítima conseguiu fugir do local gritando por socorro e pulando uma ribanceira que havia no terreno ao lado da residência do seu primo. O crime somente não se consumou, pois a vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento hospitalar, onde necessitou passar por procedimentos cirúrgicos que lhe garantiram a sobrevida. O crime praticado pelo acusado foi covarde e brutal, tendo agido com frieza e audácia, sem qualquer temor, consideração ou sentimento pela pessoa humana da vítima. Crimes dessa natureza de execução, devem ser realmente considerados graves e efetivamente combatidos, visto que são repelidos por toda a sociedade. Assim, as circunstâncias fáticas são realmente graves e indicam ser necessário um severo agravamento na aplicação da pena base. As
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
são registradas como graves. Em razão dos disparos na coxa, a vítima fraturou o fêmur, necessitando passar por procedimentos médicos, utilizar cadeira de rodas, posteriormente utilizar muletas, ficando, assim, impedido de retomar suas atividades habituais por um longo período. O
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
não se presta a justificar a conduta do acusado, posto que no momento exato do crime nada fez para provocar o acusado.
[...]

Já quanto ao Apelante FABRICIO SANTANA EDUARDO:

Com efeito, tenho que o acusado agiu com
CULPABILIDADE
com altíssimo grau de reprovação, posto que o acusado foi até o local dos fatos já armado, manteve-se em um terreno baldio ao lado da residência que a vítima estava e apenas em momento oportuno tentou contra a vida da vítima. A vítima foi atingida por quatro disparos. O acusado tinha plena capacidade para entender as consequências de sua ação e tempo suficiente para refletir sobre o crime, no entanto, preferiu, de modo frio e covarde, tentar executar a vítima, demonstrando, assim, indiferença pelas autoridades policiais e pela Justiça. Diante do exposto, a premeditação é cristalina e a conduta do acusado bastante grave, restando claro que um agravamento na dosimetria da pena base deve ser considerado. Os
ANTECEDENTES
não são registrados. Sua
CONDUTA SOCIAL
foi registrada negativamente. O acusado é fortemente apontado como pessoa envolvida com organização criminosa ligada ao tráfico de entorpecentes e outros crimes graves. Além disso, o acusado é tido como pessoa perigosa e andava armado. A
PERSONALIDADE
do acusado não foi aferida adequadamente. Os
MOTIVOS
não justificam sua conduta, haja vista que o acusado praticou o crime em razão de rivalidade existente no domínio do tráfico de drogas. No entanto, não sopesarão na dosimetria da pena base, posto que já configurado como circunstância qualificadora do crime. As
CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS
são amplamente desfavoráveis. Consta nos autos que no dia dos fatos a vítima estava na residência do seu primo. Em dado momento, durante a noite, a vítima sai da residência do seu primo, ocasião em que o acusado e seu comparsa também saem do terreno baldio que mantiveram-se durante esse período. Seguidamente, após identificarem a vítima, o acusado e seu comparsa sacam as armas de fogo que portavam e passam a efetuar vários disparos de arma de fogo contra ela, atingindo-a por quatro deles, nas regiões da coxa, perna e costela. Mesmo atingida, a vítima conseguiu fugir do local gritando por socorro e pulando uma ribanceira que havia no terreno ao lado da residência do seu primo. O crime somente não se consumou, pois a vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento hospitalar, onde necessitou passar por procedimentos cirúrgicos que lhe garantiram a sobrevida. O crime praticado pelo acusado foi covarde e brutal, tendo agido com frieza e audácia, sem qualquer temor, consideração ou sentimento pela pessoa humana da vítima. Crimes dessa natureza de execução, devem ser realmente considerados graves e efetivamente combatidos, visto que são repelidos por toda a sociedade. Assim, as circunstâncias fáticas são realmente graves e indicam ser necessário um severo agravamento na aplicação da pena base. As
CONSEQUÊNCIAS EXTRAPENAIS
são registradas como graves. Em razão dos disparos na coxa, a vítima fraturou o fêmur, necessitando passar por procedimentos médicos, utilizar cadeira de rodas, posteriormente utilizar muletas, ficando, assim, impedido de retomar suas atividades habituais por um longo período. O
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA
não se presta a justificar a conduta do acusado, posto que no momento exato do crime nada fez para provocar o acusado.

[...]

Diante da fundamentação acima colacionada, a pena-base foi fixada em 20 (vinte) anos de reclusão.

Após atenta análise do édito condenatório, não vejo motivos para reduzir a pena-base.

Isso porque, a mesma foi fixada em 20 anos, diante da valoração negativa da culpabilidade, da conduta social, das circunstâncias fáticas e das consequências extrapenais do crime, de modo devidamente fundamentado, não havendo
nenhuma
ilegalidade a ser sanada.

Da leitura do artigo 59 do Código Penal, tem-se que a pena-base deve ser definida como aquela necessária e suficiente para a prevenção do crime, permanecendo, para tanto, dentro dos limites legalmente previstos.

A valoração de 01 (uma) circunstância judicial como negativa já é capaz de fixar a pena além do mínimo legal.

Insta salientar, que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático.

Em verdade, é um exercício de discricionariedade vinculada.

A referida discricionariedade do magistrado sentenciante deve se pautar em motivação idônea e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida.

Dessa forma, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente, assim como restou evidenciado no presente caso.

Desse modo, a majoração da pena não se torna medida exacerbada ante o caso concreto, haja vista ter a sentença se baseado no
quantum
de pena adequado, considerando ainda todas as peculiaridades que envolveram a situação.

A atenuante da menoridade relativa, foi devidamente aplicada e o
quantum
da redução da pena-base foi devidamente fundamentado pelo juízo de primeiro grau, não havendo reparos a se fazer.

Não existem circunstâncias agravantes.

Ausentes causas especiais de diminuição ou aumento de pena.

Incidiu adequadamente a causa de diminuição da tentativa, tendo a pena sido reduzida adequadamente em 1/3, restando fixada em 11 (onze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Desse modo, inexistentes ilegalidades capazes de macular o processo dosimétrico, mantenho a sentença de primeira instância em sua integralidade, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

No que tange o prequestionamento suscitado pela defesa, entendo não assistir razão, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos, acerca da aplicação de normas constitucionais.

Quanto ao benefício da justiça gratuita, deverá o juízo da execução penal avaliar a questão, quando do início do cumprimento de pena.

Por fim, quanto ao pleito de aguardar em liberdade o desenvolvimento do processo, entendo que os motivos aventados em sentença de primeiro grau, para a manutenção da prisão preventiva subsistem, assim, não havendo alteração no quadro fático, nego a soltura dos apelantes.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.